Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724773-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA GARCIA BICALHO DIAS RECORRIDO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Ação em que se discute a regularidade de citação por edital. 2. Para que se efetue a citação por edital, a localização do citando deve ser incerta ou inacessível, devendo tal assertiva ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal, com a tentativa por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio. 3. Todavia, considerando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável da duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido. 4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 239, § 1o, e 256, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, 1.997 do Código Civil, bem como artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por vício do ato de citação por edital, bem como por cerceamento de defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 1.997 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 239, § 1o, e 256, § 3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “modificar o entendimento do tribunal de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.913.017/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009